Tribunal: TJSP
Processo: 2203792-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Dever de prestar contas reconhecido. Decisão mantida. Legitimidade ativa verificada na espécie. Ausência de registro do instrumento contratual de aquisição de quotas na JUCESP que não impede a eficácia entre as partes. Registro necessário para conferir publicidade a terceiros. Inteligência do art. 1.154 do CC. Preço ajustado para

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Dever de prestar contas reconhecido. Decisão mantida. Legitimidade ativa verificada na espécie. Ausência de registro do instrumento contratual de aquisição de quotas na JUCESP que não impede a eficácia entre as partes. Registro necessário para conferir publicidade a terceiros. Inteligência do art. 1.154 do CC. Preço ajustado para aquisição das quotas quitada quando da assinatura do instrumento. Interesse processual presente, visto que não foi comprovada a administração conjunta do negócio. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.